Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721111-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: GUILHERME CARLOS FELICIANO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Banco RCI Brasil contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito. O apelante alega, em apertada síntese, que “se a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado pelo Apelado, tendo em vista que voltou por motivo mudou-se, sendo feito várias tentativas em horários diferentes conforme consta certificado pelo CDD DE BRASILIA, presume-se que a Requerente tenha agido de acordo com as normas estabelecidas. Logo, a mora do Apelado está devidamente comprovada, motivo pelo qual a medida liminar pleiteada, deve ser deferida”. Requer o provimento do apelo para que a sentença recorrida seja cassada, com o retorno dos autos à Vara de origem, para seu regular processamento. Sem contrarrazões, porquanto o apelado não foi citado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, se as razões recursais estão dissociadas da fundamentação expendida na sentença vergastada, fica a descoberto o requisito de admissibilidade referente à regularidade formal. No caso em exame, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o seguinte fundamento: “Trata -se de ação de busca e apreensão. O autor foi intimado a manifestar acerca da informação de falecimento da ré (ID 67422795). A parte autora apresentou o nome dos herdeiros, sem a qualificação completa, motivo pelo qual foi intimado a apresentar nova petição inicial, sob pena de extinção. No entanto, o autor quedou-se inerte quanto à regularização do pólo passivo, conforme certificado no ID 73290833. É o relatório. Decido. Incumbe à parte Autora diligenciar no sentido de regularizar o polo passivo, eis que se trata de condição indispensável para o prosseguimento válido da demanda (art. 110 do CPC). Verifico, com isso, a ausência de implemento desse pressuposto de constituição válida da relação processual, circunstância que desafia a extinção prematura do feito. Saliento que cabe a parte autora diligenciar para localização do inventário ou dos herdeiros. Assim, não haveria qualquer necessidade de intervenção deste Juízo, cabendo à parte promover as diligências necessárias. A autora, ao não se desincumbir do ônus que a lei processual lhe atribuiu impede o prosseguimento do feito, o que impõe a sua extinção, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem a necessidade de prévia intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LEASING. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA E NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. FALECIMENTO DO RÉU. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 267, IV, DO CPC/73 (ART. 485, IV, CPC/15). 1. Considerando que a questão atinente a mora ou a validade da notificação para constituição do devedor em morafoi apreciada em decisão interlocutória e sequer foi mencionada na sentença, o apelante não tem interesse de agir para recorrer sobre esse ponto. Ademais, a matéria encontra-se preclusa. 2. É obrigação da parte autora tomar providências com o intuito de retificar o pólo passivo da demanda. Isso porque, a correta qualificação das partes constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja deficiência autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito. 3. Ante a ausência da correção do pólo passivo da demanda, de modo a viabilizar a citação, apesar de várias determinações, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 267 do CPC (art. 485, IV, CPC/15), pois o falecimento da parte ré ocasiona a necessária sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros, conforme exigência do art. 43 do CPC/73 (art. 110 CPC/15). 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.953104, 20140610144533APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 11/07/2016. Pág.: 372/406) O óbito da parte requerida e a ausência de habilitação e substituição processual inviabiliza o prosseguimento do feito”. Note-se que, enquanto a respeitável sentença resistida se fundamentou na circunstância de ter havido o óbito da parte requerida e a inexistência de habilitação e de substituição processual, o apelante se insurge contra uma sentença que teria julgado o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação da mora. É pressuposto de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC, que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Por isso, quando o apelante expõe fundamentos de fato e de direito totalmente divorciados daqueles constantes da sentença recorrida, deixando de rebater a fundamentação do julgado, revela-se manifesta a irregularidade formal do recurso. A esse respeito, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, p. 155/6). Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. RECURSOS. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REQUISITOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO PELA PRIMAZIA DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA PEREMPTÓRIA. PRÉVIA AO MÉRITO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal que a irresignação impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com a adequada exposição das razões de fato e de direito que deram efetiva causa ao inconformismo com a decisão recorrida. A evidente ausência de relação entre o inconformismo e a decisão guerreada impõe o não conhecimento do recurso (artigo 932, III e artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), cujas razões são dissociadas do decidido no ato judicial recorrido. 2. Ocorre a litispendência quando há a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido da ação com outra anteriormente ajuizada e ainda pendente de julgamento (artigo 337, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil), que se consubstancia em defesa processual peremptória e pressuposto negativo que, forçosamente, ocasiona a extinção do processo sem o julgamento do seu mérito, sendo indevida a tolerância de sua existência ao argumento de primazia do julgamento mérito. 3. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença desconstituída” (Acórdão 1302530, 07062744920198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. ACOLHIDA. DEVER DE PAGAR ALUGUEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do princípio da dialeticidade (CPC, art. 514, II). Se parte do inconformismo descrito pela ré está dissociado do que foi postulado na inicial e decidido pela sentença o não conhecimento do apelo, nesse ponto, é medida imperativa. (...) 4. Recurso da ré parcialmente conhecido e provido parcialmente. 5. Recurso adesivo dos autores conhecido e não provido” (Acórdão n.948234, 20140110549487APC, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSE JACINTO COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 184/197). “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO. INICIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 514, II, do Código de Processo Civil). 2. Recurso não conhecido” (Acórdão n.924931, 20150210034372APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo, como fundamentação incompleta ou dissociada do teor da decisão vergastada – caso deste apelo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator